Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-02.2021.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000407-02.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAN JUNIOR ROCHA - CPF: 063.161.721-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE PAULA FERREIRA - CPF: 059.053.061-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000407-02.2021.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIAN JUNIOR ROCHA, WANDERSON DE PAULA FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DO MP
– DOSIMETRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP – CONSULTA AO SISTEMA SEEU – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECORTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado ao reincidente específico, uma vez que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“
Mantida a
pena
definitiva imposta na origem, no patamar de
5 anos
e 10 meses de reclusão, e a despeito de as
circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante
, a sua
reincidência específica
impõe a fixação do
regime prisional inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no HC 779082 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000407-02.2021.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIAN JUNIOR ROCHA, WANDERSON DE PAULA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que condenou
Wanderson de Paula Ferreira
e
Cristian Junior Rocha
, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

Em relação ao apelado
Wanderson de Paula Ferreira
, o
Parquet
postula a reforma parcial da sentença para:
1)
reconhecer a agravante da reincidência;
2)
afastar a benesse do tráfico privilegiado e;
3)
modificar o regime de cumprimento de pena.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000407-02.2021.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se a questões relacionadas à pena aplicada a
Wanderson de Paula Ferreira
.

Segundo afirma o Ministério Público, o apelado é reincidente específico, uma vez que cometeu novo delito de tráfico de entorpecentes [10/2/2021] após ter sido definitivamente condenado pela prática do mesmo crime [13/9/2019]; em razão disso, diz não fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, devendo, por conseguinte, ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o fechado.

No que se refere à etapa dosimétrica, consta da sentença:

“
Em relação à aplicação da pena, observo inexistir circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do Código Penal), também inexistentes as previstas no artigo 42 da Lei de Drogas.

Pesquisando os antecedentes pelo sistema Apolo denoto que os acusados Crystian Junior Rocha e
Wanderson de Paula Ferreira
são
tecnicamente primários
, embora este possui outras ações penais em curso.

Inexistem agravantes
. Presente a atenuante da confissão, já que ambos confessaram a prática delitiva.

Não existem causas de aumento valoráveis, mas os agentes devem ser beneficiados pela causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
. (...)

Portanto, é necessária a observância de 4 requisitos para a configuração da causa de diminuição sob análise.

O primeiro deles se refere à primariedade dos agentes, isto é, eles não podem ser reincidentes (art. 63 do CP), sendo que os acusados se enquadram neste requisito por não terem condenação transitada em julgado em virtude da prática de outro crime à época do fato.

O segundo requisito se refere aos bons antecedentes, isto é, não possuem condenações criminais transitadas em julgado que não mais caracterizem a reincidência
. Os acusados também cumprem tal condição por não possuírem condenações criminais transitadas em julgado contra eles.

A terceira imposição é que o réu não se dedique às atividades criminosas. Assim, os acusados devem desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a eles imputados neste processo um evento isolado em suas vidas até prova em contrário.

Preleciona Renato Brasileiro de Lima (Legislação Criminal Especial Comentada, p. 757) o seguinte: (...).

Ressalte-se que não há nos autos evidências de que os acusados se dediquem à atividade criminosa. Dessa forma, também cumprem o terceiro requisito.

Por fim, a quarta exigência se refere ao fato de o acusado não integrar organização criminosa, ou seja, não se associar a 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13).

Também não há notícias nos autos de que os réus integrem organização criminal, dessa forma, eles fazem jus à minorante sob análise.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

Ressalte-se que o STJ cancelou a Súmula nº 512: “a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”, vejamos: (...).

Portanto, a incidência dessa causa de diminuição de pena afasta a hediondez do delido em análise e deve ser considerada na fração de metade, dada a quantidade de entorpecente apreendido, já que nesta Comarca, o tráfico é mais conhecido como ‘formiguinha’, ou seja, as apreensões são de pequenas porções, diferente do caso em tela que, reprisando, o policial afirmou que foi a maior apreensão na pequena cidade de Planalto da Serra-MT.

Neste contexto, vale a seguinte jurisprudência: (...).

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para condenar os acusados CRYSTIAN JÚNIOR ROCHA, vulgo “Juninho” e WANDERSON DE PAULA FERREIRA, vulgo “Descolado” pela prática do crime do artigo art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

(...)

Dosimetria em relação ao acusado Wanderson de Paula Ferreira

Em relação ao crime imputado ao denunciado e considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos foram normais à espécie; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; quanto ao comportamento da vítima, verifica-se que esta é a saúde pública e finalmente, que as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas não são valoráveis em tela.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, respeitados os critérios de necessidade e suficiência, para prevenção geral e especial e reprovação da conduta, observando-se, ainda, a determinação contida no art. 60 do CP, para a fixação da pena de multa é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o delito de tráfico de drogas imputado ao denunciado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão espontânea
,
inexistindo agravantes valoráveis
, conforme a fundamentação, devendo a pena intermediária permanecer no mínimo legal, diante da aplicação da súmula 231 do STJ, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem causas de aumento, mas incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme a fundamentação, de modo diminuo a pena em 1/2 e a torno definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, cujo valor do dia-multa é de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, valor que deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c” e 36, ambos do Código Penal, uma vez que a reprimenda não autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo em que o réu permaneceu preso não interferirá na fixação de seu regime de pena (presos em flagrante em 10/02/2021 e colocados em liberdade em 12/04/2021) (...)
”.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o apelado
Wanderson de Paula Ferreira
[1]
tem em seu desfavor o PEP nº 2001367-52.2019.8.11.0042, no qual possui uma condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 13/9/2019, portanto, anterior à prática do delito
sub examine
[10/2/2021], de modo que procede a irresignação ministerial.

Diante das considerações acima, passo a dosimetria da pena.

Na fase inicial, inexistem vetoriais a serem consideradas, consequentemente, conforme estabelecida na sentença, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mesmo sendo o acusado reincidente específico. Nesse sentido:

“
4. Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de compensar integralmente a confissão e a reincidência e redimensionar as reprimendas aos patamares de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa
” [STJ. AgRg no AREsp 2021593 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 3/5/2022. DJe: 6/5/2022].

Na fase final, encontro a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à míngua de majorantes e minorantes.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, a reincidência específica justifica a fixação do regime inicial fechado para o resgate da reprimenda. Confira-se:

“
Mantida a
pena
definitiva imposta na origem, no patamar de
5 anos
e 10 meses de reclusão, e a despeito de as
circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante
, a sua
reincidência específica
impõe a fixação do
regime prisional inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
” [STJ. AgRg no HC 779082 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo

o apelo do Ministério Público para majorar a pena de
Wanderson de Paula Ferreira
, redimensionando-a para
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime fechado, e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

A pena de
Cristian Junior Rocha
permanece inalterada.

Comunique-se o juízo das Execuções Penais.

É como voto.

[1]
Registro que os dados pessoais foram cadastrados erroneamente no Sistema SEEU, uma vez que lá consta Wanderson Ferreira de Paula. Ocorre que não há dúvidas de que o PEP nº 2001367-52.2019.8.11.0042 pertence ao apelado, em razão de o nome da mãe e o número do RG serem os mesmos (Adevanilza Domingas de Paula e 24865761 SSP/MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023